Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702231-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação de que a paciente teria sido transferida do leito de UTI e estaria a receber o tratamento de hemodiálise ambulatorial, intime-se a agravante para manifestar interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito